Tribunal: TJSP
Processo: 1024095-79.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024095-79.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada LAIS FRANCO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-79.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 2825
e
2
Embargos de Declaração no 1024095-79.2019.8.26.0562/50000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado: LAIS FRANCO DE CAMARGO
Comarca: Santos
Voto no 2825
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Modificação
do
acórdão.
Descabimento.
Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pelo réu-apelante
contra o Acórdão de fls. 189/195, que negou provimento a seu recurso.
Pretende prequestionar a aplicação dos arts. 186, 188, I,
422, 927 do CC e 14 do CDC. Afirma que houve violação ao entendimento da
Súmula 479 do STJ e do REsp 1.633.785, e insiste que não ocorreu fraude, pois as
operações ocorreram com o uso do cartão e da senha pessoal da cliente.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
O embargante busca, na verdade, o reexame da matéria
por não se conformar com o resultado do julgado que manteve a sua condenação a
restituir o valor dos descontos indevidos em conta corrente da embargada, além de
indenização por danos morais.
A modificação pretendida deverá ser perseguida pelos
meios processuais adequados.
Nos termos do art. 1.025, do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-79.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 2825
e
3
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de recursos às instâncias superiores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Benedito Antônio Okuno
Relator